Tribunal: TJMT
Processo: 1023397-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023397-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), AILTON JOAO DE SOUZA SANTOS - CPF: 024.259.431-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES. OBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de ordem de busca e apreensão e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em autos apartados. O agravante alegou descumprimento do acórdão anterior e requereu a extinção do feito por inadequação da via processual, além do reconhecimento da nulidade dos atos executivos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento do acórdão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais; e (ii) saber se são nulos os atos processuais praticados no cumprimento de sentença em autos apartados.

III. Razões de decidir

Não houve nulidade na medida de busca e apreensão, pois o acordo homologado judicialmente autorizou expressamente a retomada da execução e a expedição da medida executiva em caso de inadimplemento, independentemente de nova constituição em mora. A alegação de que os atos praticados seriam nulos não se sustenta, visto que o acórdão anterior autorizou o aproveitamento dos atos processuais válidos, e o juízo de primeiro grau observou essa orientação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há nulidade nos atos executivos praticados no cumprimento de sentença em autos apartados, quando o acórdão autorizador determinou expressamente o aproveitamento dos atos válidos. A cláusula contratual que autoriza a busca e apreensão em caso de inadimplemento, constante de acordo homologado judicialmente, dispensa nova constituição em mora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, caput, 515, II, e 487, III, “b”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Ailton João de Souza Santos, em face da r. decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que no cumprimento de sentença requerido pelo banco agravado, indeferiu o pedido de revogação da ordem de busca e apreensão e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em autos apartados.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada contraria a autoridade do acórdão anteriormente proferido, vulnerando os princípios da hierarquia das decisões judiciais, do devido processo legal, da segurança jurídica e do contraditório. Pleiteia pela concessão de tutela provisória para impedir a alienação do bem, bem como a expedição de contramandado de busca e apreensão e restituição do veículo. No mérito, requer a extinção do feito originário por inadequação da via processual e o reconhecimento da nulidade dos atos posteriores à decisão reformadora.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 301169880).

Comunicação entre instâncias (id. 301412350).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 306190851), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que
Banco Bradesco S.A.
move ação de cumprimento de sentença contra
Ailton João de Souza Santos.

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pedido de revogação da ordem de busca e apreensão e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em autos apartados.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada contraria a autoridade do acórdão anteriormente proferido, vulnerando os princípios da hierarquia das decisões judiciais, do devido processo legal, da segurança jurídica e do contraditório.

Pleiteia pela concessão de tutela provisória para impedir a alienação do bem, e a expedição de contramandado de busca e apreensão e restituição do veículo.

No mérito, requer a extinção do feito originário por inadequação da via processual e o reconhecimento da nulidade dos atos posteriores à decisão reformadora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A controvérsia dos autos gira em torno de verificar se decisão agravada cumpriu adequadamente o comando do acórdão anterior.

De inicio, colaciono parte do voto prolatado sob a minha relatoria no recurso de agravo de instrumento n.

1005840-20.2025.8.11.0000,
verbis
:

“Cinge-se a controvérsia exclusivamente à validade da decisão que, ao examinar a impugnação ao cumprimento de sentença, entendeu pela legalidade da via executiva eleita em autos apartados e pela desnecessidade de nova constituição em mora para fins de expedição de ordem de busca e apreensão.

Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem. Recurso desprovido.” (RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que entendeu pela legalidade do cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados e pela desnecessidade de nova constituição em mora para fins de expedição de ordem de busca e apreensão.

De início, é de se destacar que a autonomia outrora conferida ao processo de execução, concebido como procedimento apartado do processo de conhecimento, foi sensivelmente mitigada com a reforma introduzida pela Lei nº 11.232/2005, que promoveu substancial alteração no Código de Processo Civil de 1973. A partir dessa modificação, a execução fundada em título judicial passou a ser realizada nos mesmos autos do processo de conhecimento, afastando-se o paradigma de separação estrutural entre cognição e execução.

Tal reforma legislativa introduziu o denominado modelo
sincrético
de processo, cujos contornos foram reafirmados e sistematizados pelo atual Código de Processo Civil.

Por sua vez, o art. 515, inc. II, do CPC, consagra expressamente que a sentença homologatória de autocomposição possui natureza de título executivo judicial, permitindo sua execução pela via do cumprimento de sentença, a ser requerida nos próprios autos em que proferida a decisão homologatória, conforme estabelece o art. 513, caput, do CPC.

Logo, a cisão da execução em autos apartados é admitida apenas de forma excepcional, quando houver justificativa concreta, tal como tumulto processual iminente, pluralidade de litisconsortes com interesses conflitantes ou fase recursal pendente de julgamento.

In casu, a ação de conhecimento originária (busca e apreensão fundada em alienação fiduciária), foi extinta por sentença homologatória de acordo (art. 487, III, “b”, CPC), sem que haja qualquer notícia de pendência recursal, pluralidade de partes, incidente processual, ou outra causa que justificasse, de forma objetiva, a tramitação do cumprimento de sentença em autos apartados.

Conquanto seja legítimo que o credor promova o cumprimento da obrigação exequenda, impõe-se que o faça nos moldes legalmente prescritos, ou seja, nos próprios autos da ação que ensejou o título executivo judicial, especialmente quando não demonstrado, de forma idônea, qualquer risco de comprometimento da ordem processual.

Neste sentido, alinha-se a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – PROCESSO SINCRÉTICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Código de Processo Civil não traz previsão de ingresso de processo autônomo para o cumprimento de sentença, devendo o exequente formular requerimento para o seu cumprimento nos autos do processo de conhecimento e não em autos apartados.
” (RAI n.º 1024557-51.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 07.02.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOS APARTADOS –INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL – PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO DENTRO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando não caracterizada a hipótese de tumulto processual, o pedido de cumprimento de sentença deve ser formulado dentro do Processo de Conhecimento, e não de forma autônoma
.” (RAC n.º 1004912-48.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.04.2023 - destaquei).

Assim, ao admitir o processamento em autos apartados sem qualquer justificativa técnica ou circunstancial plausível, a decisão agravada distanciou-se do modelo legal ordinário, razão pela qual deve ser parcialmente reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais (ação de busca e apreensão originária), com o aproveitamento de todos os atos processuais já praticados.

Importa destacar que a tramitação do feito como cumprimento de sentença nos autos principais não acarreta qualquer prejuízo às partes, preservando-se a regularidade do procedimento e o exercício pleno do contraditório.

Por outro lado, quanto à suposta necessidade de nova constituição em mora para retomada da busca e apreensão, não assiste razão ao agravante. Explico.

Consta dos autos que as partes celebraram acordo homologado judicialmente (id. 126132395), cuja cláusula 8ª prevê expressamente que o inadimplemento autoriza a retomada da execução com busca e apreensão do bem, independentemente de nova notificação, ao passo que a cláusula 10ª apenas faculta ao juízo a exigência de nova carta com AR, sem caráter vinculativo.

Assim, em se tratando de título executivo judicial fundado em autocomposição homologada (CPC, art. 515, II), não há exigência legal de nova constituição em mora, sendo o inadimplemento da obrigação reconhecida suficiente para justificar a deflagração dos meios executivos, nos termos do art. 513 e seguintes do CPC, especialmente em se tratando de cumprimento de obrigação de entregar coisa certa.

A jurisprudência igualmente reconhece:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS TERMOS – ACORDO QUE AUTORIZA MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
1. Conforme se nota dos autos, a ação de busca e apreensão foi encerrada por acordo judicial formado entre as partes, cuja sentença homologatória transitou em julgado, fazendo, pois, coisa julgada quanto aos seus termos; 2.

Descumprido o acordo, é possível iniciar o seu cumprimento de imediato, independente de nova constituição em mora do devedor, inclusive com a expedição de mandado de busca e apreensão expressamente autorizado no título executivo judicia
l; 3 . Recurso conhecido e desprovido.” (TJPR, RAI n.º 0063679-55.2020.8.16.0000, 18ª Câmara Cível, Rel. Desa, Ângela Maria Machado Costa, j. 30.08.2021 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO DO ACORDO - PREVISÃO DE BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE.

Havendo sentença homologatória do acordo transitada em julgado, não é possível o retorno da fase de conhecimento da ação de busca e apreensão.
Existindo estipulação no acordo homologado que no caso de descumprimento seria procedida a busca e apreensão do bem, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença conforme avençado
.” (TJMG, RAI n.º 08668730920238130000, 16ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 03.04.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO HOMOLOGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO - DESCUMPRIMENTO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE.

(...).
Tratando-se de ação de busca e apreensão na qual as partes celebraram acordo para quitação do débito, ficando a ação suspensa até o cumprimento integral da obrigação, caso os termos da transação sejam descumpridos pelo devedor, cabível o prosseguimento do feito, com a busca e apreensão do veículo
.” (TJMG, RAI n.º 10000210847281001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021 - destaquei).

Ressalte-se, ainda, que as demais matérias suscitadas pelo executado, relativas ao conteúdo do acordo, eventuais nulidades contratuais e demais aspectos da relação obrigacional, serão oportunamente analisadas pelo juízo de origem, conforme expressamente consignado na decisão agravada, não podendo ser objeto de apreciação por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para determinar que o cumprimento de sentença prossiga nos autos da ação de origem (processo nº 1000481-10.2022.8.11.0028), com aproveitamento dos atos processuais válidos anteriormente praticados, sem prejuízo às partes, mantendo-se, no mais, íntegra a decisão agravada.” –
destaquei.

A partir da literalidade do comando colegiado, vê-se que
o
aproveitamento dos atos processuais anteriormente praticados foi expressamente autorizado, sendo, portanto, incabível a tese de nulidade da medida de busca e apreensão promovida na vigência da decisão então reformada apenas parcialmente.

O juízo de primeiro grau deu regular cumprimento ao acórdão anteriormente prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1005840-20.2025.8.11.0000, promovendo o traslado integral dos autos do cumprimento de sentença para os autos da ação de origem, bem como determinando o arquivamento do feito instaurado em apartado.

Em outras palavras, não se trata de omissão ou descumprimento judicial, mas sim de uma providência processual adequada ao novo trâmite da demanda, não se confundindo com a extinção com resolução de mérito, conforme erroneamente pretende o agravante.

No tocante ao pedido de nulidade dos atos executivos, especialmente da medida de busca e apreensão, igualmente não assiste razão ao insurgente.

O contrato de Cédula de Crédito Bancário n.º 5592257, que garantiu o financiamento do veículo Honda Civic, placa RAQ 1C56, estabelece expressamente, em suas cláusulas 7ª e 8ª, a manutenção da garantia em caso de inadimplemento e a obrigação do devedor de devolver o bem financiado no prazo de 30 (trinta) dias após a inadimplência.

O descumprimento do acordo homologado judicialmente ensejou, portanto, legítima execução da garantia fiduciária por meio da apreensão do bem, não havendo que se falar em nulidade. Ao contrário, a medida revela-se necessária à satisfação do crédito exequendo, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da economia processual.

Posto isto, andou bem a douta magistrada a quo, ao consignar:

“O executado pleiteia a extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que a decisão que autorizou o prosseguimento da execução em autos apartados foi reformada parcialmente pelo Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1005840-20.2025.8.11.0000.

Alega, ainda, a nulidade dos atos executivos posteriores, inclusive da apreensão do veículo
,
requerendo a expedição de contramandado para sua restituição.

Ocorre que, conforme consignado no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT (ID 194403685), a decisão de primeiro grau foi reformada apenas em parte, de modo a determinar que o cumprimento de sentença prossiga nos autos da ação de origem (nº 1000481-10.2022.8.11.0028), mantendo-se íntegra, no mais, a decisão agravada, veja-se:

Assim, ao admitir o processamento em autos apartados sem qualquer justificativa técnica ou circunstancial plausível, a decisão agravada distanciou-se do modelo legal ordinário,
razão pela qual deve ser parcialmente reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais (ação de busca e apreensão originária), com o aproveitamento de todos os atos processuais já praticados.

Importa destacar que a tramitação do feito como cumprimento de sentença nos autos principais não acarreta qualquer prejuízo às partes, preservando-se a regularidade do procedimento e o exercício pleno do contraditório
.

Ressaltou o Relator, com clareza, que não houve nulidade dos atos já praticados, os quais deverão ser aproveitados no processo de origem, não havendo, portanto, que se falar em extinção do presente feito ou em ilegalidade da apreensão.

Também não houve determinação de contramandado ou de liberação do bem apreendido.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo requerido.”
(id. 197573710 – autos de origem - negritei).

Não prosperam os fundamentos recursais do agravante. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o acórdão anterior, e os atos executivos praticados foram legítimos.

Ainda, a apreensão do veículo decorreu de previsão expressa em contrato, não havendo nulidade a ser reconhecida.

No que concerne ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, também não merece guarida, pois exige a demonstração de conduta indevida da parte contrária que ensejou o ajuizamento da ação.

Com efeito, o ajuizamento da execução em autos apartados, conquanto tenha sido posteriormente considerado inadequado, não configura ato abusivo ou ilicitamente causador de prejuízo, tratando-se de erro de forma processual de natureza objetiva, inclusive antes tolerado em situações práticas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025